Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735791-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADROALDO ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0701349-44.2018.8.07.0018 - id 104080573) que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de R$ 1.059,18, por falta de comprovação da alegada natureza impenhorável, Defende, em suma, a impenhorabilidade, pois o valor bloqueado tem natureza salarial. 2. Subsiste a penhora, se o agravante não comprova que recaiu, como alega, em conta destinada ao depósito de sua aposentadoria rural ou de outra verba alimentar. Atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NUMERÁRIO ORIUNDO DE MÚTUO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao alegar a impenhorabilidade de recursos encontrados em sua conta corrente, é ônus do devedor provar a correspondente causa impeditiva. Diante da inexistência de provas, mantém-se a constrição. 2. Por salário entende-se a contraprestação por trabalho remunerado. O saldo de empréstimo contraído pelo devedor e bloqueado em sua conta corrente, não se reveste desta natureza, ainda que a forma de pagamento pactuada consista em desconto em folha de pagamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Ac. 1111726, Des. Luís Gustavo de Oliveira, julgado em 2018) O bloqueio parcial foi efetivado na CEF, porém o extrato bancário indicado como comprovante da suposta conta benefício (id 103594689 – autos principais) é do Banco Itaú S/A. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília 17/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator